Tribunal: TJSP
Processo: 1014636-05.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição e omissão no acórdão proferido – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie - Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025, do CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.